Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726661-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SITUAÇÃO DOS DÉBITOS. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS A TERCEIROS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. I – O exequente reconhece que alguns dos débitos cobrados já foram quitados (situação 01) ou são objeto de parcelamento com a Fazenda Pública Distrital (situação 39), o que enseja o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. II – Os imóveis com débitos de IPTU/TLP pendentes de pagamento (situação 38) estão registrados em nome da executada, por isso configurada a sua qualidade de contribuinte e a consequente responsabilidade pelo pagamento da dívida, arts. 1.227 e 1.245 do CC. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 32, 34 e 130, todos do Código Tributário Nacional, ao argumento de ausência de responsabilidade tributária da recorrente pelo pagamento do IPTU/TLP, porquanto entende que o contribuinte do imposto seria o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Verbera que houve a alienação dos bens antes do fato gerador, afastando-se a responsabilidade solidária no pagamento do IPTU/TLP. Assevera que deve ser reconhecida a inexigibilidade do mencionado tributo incidente sobre os imóveis alienados em momento anterior ao fato gerador. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 32, 34 e 130, todos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027